Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-66.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012787-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta ser inadmissível o manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do
Habeas Corpus
quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhonatan Alves Ventura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente cumpre pena decorrente de três condenações criminais, as quais tramitam na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo de execução penal n. 0029682-32.2016.8.11.0042.

Aduz que o paciente deve
ser beneficiado com a inovação

trazida pela Lei n. 13.964/19 no que diz respeito ao reconhecimento da não reincidência específica e da não reincidência em crime hediondo, o que implicaria o atingimento do requisito objetivo para a progressão de regime, por já ter
cumprido o lapso temporal da segregação necessária para tanto.

Desta feita, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente tenha reconhecido o seu direito à progressão de regime.

A impetração veio acompanhada dos documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 46755993).

As informações foram juntadas em Id. 47475989.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Id. 49210979 opinou pela
prejudicialidade
do presente
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nada obstante a preocupação do impetrante em resguardar o direito à liberdade do paciente, observo que,
in casu
, a pretensão de reconhecimento do direito à progressão de regime deve ser discutida em recurso próprio, que no caso é o agravo em execução penal.

Na espécie, em consulta ao caderno processual, verifico que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, noticiou que em 23.6.2020 determinou ao Ministério Público que se manifestasse acerca da pretensão defensiva de ver incidir o percentual de 40% para a progressão de regime referente ao crime de tráfico de drogas.

Assim, não constato desídia, ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada nesta instância, pois o processo segue seu curso regular e ainda não houve manifestação judicial acerca da pretensão de ver reconhecido o direito à progressão de regime.

Ademais, consigno que compulsando o executivo de pena n. 0029682-32.2016.8.11.0042 verifiquei que
,
malgrado o percentual pretendido de 40% já constar no respectivo atestado de pena, a progressão de regime ocorrerá nesta hipótese tão somente em 7.1.2022.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020